Tribunal: TJES
Processo: 5000137-86.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000137-86.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R. GOMES MOTOS - ME e outros
RECORRIDO: JOEL MARQUES DE SIQUEIRA FILHO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5000137-86.2020.8.08.0036

RECORRENTE (S):
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO (S):
JOEL MARQUES DE SIQUEIRA FILHO

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente em face da sentença (ID nº 9722750) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar os requeridos RUSSO MOTOS – R. GOMES e MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA a pagar solidariamente à parte autora a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Nos termos do recurso interposto pelo Recorrente MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA (ID nº 1008738), arguiu, preliminarmente, ser parte ilegítima. No mérito, ressaltou que a sentença merece ser reformada pois não foi a responsável pela venda do produto mencionado na inicial, não participando da relação direta de consumo, sendo de responsabilidade do primeiro requerido R. GOMES MOTOS - ME, este sim o verdadeiro vendedor da moto descrita na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID nº 10461478), pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE – ILEGITIMIDADE DE PARTE.

Alega o Recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação ao argumento de que não é responsável pelo enviou ou transporte do produto adquirido dentro de seus domínios, na medida em que atua como ferramenta de gerenciamento de pagamento. Destaca, ainda, que não atua na cadeia de fornecimento ou produto objeto da lide.

Nos que diz respeito a preliminar suscitada pela Recorrente de
ilegitimidade passiva
, entendo que não lhe assiste razão, mormente por possuir objetiva e solidária. A jurisprudência é no mesmo sentido,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NO MERCADO LIVRE. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE LINK. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DAS RECORRENTES. RISCO DA ATIVIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. SIMPLES DESATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR NÃO IMPLICA DANO MORAL, COMO REGRA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Alegam os recorrentes que não houve intervenção de sua parte no pagamento realizado pelo autor através do “envio de dinheiro” ao vendedor, feito por link recebido por email. Aduzem que o pagamento foi realizado fora da plataforma Mercado Livre e que o Mercado Pago apenas intermediou a transação, razão pela qual não teriam responsabilidade pelo fato. Aduziram também a ausência de responsabilidade por fato de terceiro e defendem a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum.2. Não obstante, a empresa detentora da plataforma digital é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produtos expostos em sua plataforma digital (marketplace), fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: “De início, apesar de argumentar que atua apenas como facilitadora na interação entre consumidores e fornecedores, não se deixa de observar a responsabilidade da ré sobre os danos causados ao consumidor. Isso pois a ré aufere lucro com a disponibilização do serviço, garantindo aparente segurança ao consumidor, além de servir como responsável por intermediar a relação entre o lojista e o comprador. Assim, é certo que a ré faz parte da cadeia de consumo e, portanto, está sujeita ao disposto no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004196-04.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 26.03.2019).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR PELO SITE MERCADO LIVRE. CANCELAMENTO DA COMPRA E NOVO PAGAMENTO QUE TEVE COMO BENEFICIÁRIO
MERCADOPAGO
COM INDICAÇÃO DO RESPECTIVO CNPJ. FALHA NO SERVIÇO DAS RÉS QUE PERMITIU O REPASSE DO VALOR AO VENDEDOR ANTES DA ENTREGA DA MERCADORIA. DEVER DE DEVOLVER O VALOR PAGO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009317470, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)

Desse modo,
afasto a preliminar apresentada
pela Recorrente.

MÉRITO.

Evidencia-se, no caso vertente, típica relação de consumo entre o Recorrente e Recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, que não demostrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o evento danoso descrito na exordial.

A recorrente alega, diante do exposto, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente e observando os protocolos de segurança, para resguardar que o direito do Recorrido. Alegou ainda não ser a responsável pela venda do produto adquirido pelo requerido, e que o fornecimento de qualquer informação das mercadorias é de inteira responsabilidade da primeira requerida.

Porém,
a recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, i
sso pois, não comprovou,
que a parte recorrida deu azo aos problemas alhures mencioanados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

A parte autora alega que dia 06/11/2020, após deparar-se com o anúncio de uma motocicleta pela internet, entrou em contato com o primeiro requerido – uma vez que este dizia trabalhar na loja Russo Motos como vendedor, razão pela qual trocou uma série de mensagens com o autor via aplicativo de mensagens. Após tratativas, o autor efetuou o pagamento da referida motocicleta por meio de boleto bancário com intermédio do segundo requerido, conforme anexado à inicial (ID 5451550). Ocorre que, mesmo tendo efetuado o pagamento como combinado com o vendedor da loja, a motocicleta em questão não foi devidamente entregue ao autor.

Infere-se dos autos que o autor negociou os termos de compra do veículo automotivo com o requerido RUSSO MOTOS – R. GOMES MOTOS, conforme os áudios e
prints
de conversas via WhatsApp, mas que, logo após o pagamento, este não mais entrou em contato com o autor ou entregou a motocicleta.

Mesmo após citado e intimado o primeiro requerido, decorreu-se o prazo legal para que este apresentasse contestação ou qualquer outra manifestação. Tendo em vista que o demandado, tendo sido citado, contudo, não fez acordo, da mesma forma que não apresentou defesa, dispõe assim o art. 344, do Código de Processo Civil:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Trata-se, pois, de hipótese de revelia, por meio da qual há de prevalecer o princípio da confissão ficta, segundo o qual os fatos constitutivos dos direitos do autor presumir-se-ão verdadeiros, se o contrário não resultar da prova dos autos.

Examinando-se os fatos narrados na vestibular, e os confrontando com os documentos colacionado pela parte autora, constato a existência de comprovação da tratativa comercial, sobretudo o comprovante de pagamento (ID 5451550).

Com efeito, deixando a parte ré de contestar a presente ação e tendo em vista que os documentos que instruem a preambular possuem estreita relação com os fatos alegados pela parte autora – no que diz respeito à inadimplência da parte demandada –, ressai evidente que a falta de defesa no caso em tela importa, efetivamente, no reconhecimento como verdadeiros dos fatos afirmados pelo requerente, de acordo com o que dispõe o artigo 344 do CPC.

Em sentido diverso, a segunda requerida veio a estes autos e manifestou-se por meio de contestação.

Logo, como dispõe o CPC/2015, a omissão de uma das partes em litisconsórcio, exceto se unitário, não pode prejudicar a outra:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Portanto, passo a analisar os pedidos elencados pelo autor na inicial.

Quanto ao pedido de devolução do valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referentes à motocicleta que nunca foi entregue ao autor, resta incontestável a sua pertinência. Conforme as vias dos boletos bancários pagos pelo autor, este efetuou quatro pagamentos – dois no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e mais dois no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo
recorrido.

Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, uma vez que,

conforme alhures mencionado, fazendo parte da cadeia consumerista sua responsabilidade é solidária e objetiva (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC), repise-se.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.